Tribunal: TJBA
Processo: 8060709-07.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060709-07.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NORBERTO MENDES DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
DAVI PINHEIRO DE MORAIS

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO OBJETO DA LIDE. DOCUMENTO DISPENSÁVEL PARA A PROPROSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE EXIBIÇÃO DO CONTRATO PELA PARTE ADVERSA. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8060709-07.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante
NORBERTO MENDES DE OLIVEIRA NETO
e Apelado
BANCO BMG SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR